Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712668-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALENCAR SOARES DE FREITAS, MARIA AUGUSTA FERNANDES, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME contra a decisão interlocutória da 7a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o levantamento da penhora do imóvel da executada, ora agravante (ID no 16166494). Confira-se o teor da decisão recorrida: “Promova-se a baixa na anotação de penhora no rosto dos autos, em atenção à manifestação de ID n. 32784836. Nos termos do art. 502, do CPC, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Conforme sentença prolatada na ação de conhecimento, já transitada em julgado, a parte executada foi condenada ao pagamento dos lucros cessantes até a efetiva entrega das chaves do imóvel. Portanto, é inviável a rediscussão do mérito da causa ou a alteração do título executivo na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os termos da sentença estão revestidos pela autoridade da coisa julgada material, o que torna imutável e indiscutível o mérito do julgamento. Ademais, verifica-se a existência de cumprimento de sentença de obrigação de entregar as chaves do imóvel (pje n. 0011756-75.2016.8.07.0001), de modo que qualquer discussão acerca da data da efetiva entrega das chaves deve ser promovida naqueles autos. Em razão do exposto, indefiro o pedido de fixação do termo final dos lucros cessantes em data diversa daquela contida no título executivo judicial e rejeito a impugnação quanto ao alegado excesso de execução. Inexistindo excesso de execução, mantenho a penhora do imóvel (apartamento 1058-B), porquanto eventual alienação do outro imóvel penhorado nos autos não será suficiente para o pagamento do débito. Ademais, a execução pauta-se no interesse do credor e a existência de hipoteca e penhora precedente não impede a constrição. Cumpra-se a determinação de ID n. 58379337, último parágrafo, lavrando-se o termo de penhora. Contudo, previamente à expedição do mandado de avaliação, intime-se o credor hipotecário, a teor do art. 799, I, do CPC/2015. Intime-se, por carta com aviso de recebimento, eventual ocupante do imóvel ora penhorados acerca da constrição. Expeça-se a certidão respectiva, intimando-se a parte exequente para providenciar os registros imobiliários das penhoras, juntando aos autos sua comprovação, no prazo de 01 (um) mês. Oportunamente, remetam-se ao NULEJ para designação de nova data do leilão, conforme decisão de ID n. 58379337. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante alega que a execução teria sofrido aumento superior ao que de fato seria devido, ocasionando excesso no que se refere aos lucros cessantes. Defende que o título executivo judicial que embasa o processo originário estabeleceu condenação por lucros cessantes até a efetiva entrega dos imóveis, o que teria ocorrido em 20 de janeiro de 2020. Entretanto, argumenta não pode ser responsabilizada pela morosidade na entrega das chaves aos agravados. Afirma que não teve responsabilidade pelo descumprimento das formalidades legais e contratuais necessárias à entrega do imóvel, pois estava aguardando os agravados promoverem a lavratura da escritura pública e demais atos correspondentes. Narra que os agravados peticionaram informando que estavam aguardando autorização do Juízo da 4a Vara de Família de Brasília, no processo de no 0709271-11.2019.8.07.0016 (expedição de alvará), para regularizar a situação documental do imóvel, o que teria ocorrido até 2 de dezembro de 2019. Na referida data, informa que os agravados pleitearam a execução da obrigação de fazer, pois teriam cumprido as formalidades necessárias para regularizar a situação do imóvel, ocasião em que solicitaram a juntada da escritura pública de compra e venda do bem. A obrigação para entregar as unidades imobiliárias aos agravados foi publicada no dia 19 de dezembro de 2019 e fixou multa diária no valor de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Salienta que apesar de não ter sido intimada pessoalmente, agendou com os advogados dos agravados para que fosse realizada a vistoria e a entrega das chaves, o que teria ocorrido no dia 29 de janeiro de 2020. Por essa razão, argumenta que essa data não poderá ser utilizada como termo final para a incidência dos lucros cessantes, pois a demora na entrega das chaves teria ocorrido por culpa exclusiva dos agravados. Nesse cenário defende que não pode ser responsabilizada pela morosidade unilateral dos agravados, sob pena de enriquecimento sem causa. Reitera que a entrega dos imóveis somente não foi realizada antes, pois dependia dos agravados lavrarem as escrituras públicas, recolher o ITBI e providenciar o registro no cartório de imóveis competente, o que impediu o cumprimento da sentença por parte da agravante. Por essas razões, afirma que o termo final para a incidência dos lucros cessantes deve ser a data de prolação da sentença e não o dia 29 de janeiro de 2020. Sustenta que a discussão inerente a data efetiva de entrega das chaves deve ser promovida nos autos originários, pois nele consta o pedido de execução dos lucros cessantes e não no processo de no 0011756-75.2016.8.07.0001. Como consequência, aponta que haveria R$ 101.129,61 de excesso de execução, considerando a fixação da data da prolação da sentença como termo final dos lucros cessantes. Também requer o levantamento da penhora que incidiu sobre o apartamento 1.508-B, pois é objeto de garantia hipotecária perante o Banco Intermedium S/A, cujo crédito fiduciário é superior ao valor do bem, por força da cédula de crédito bancário de no 201606934, sendo ineficaz a medida constritiva. Desse modo, pugna pela suspensão da execução ao menos no que se refere ao valor controvertido (R$ 101.129,61), para evitar que sofra risco de bloqueio em valor superior ao que entende devido. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 101.129,61, fixando-se o débito em R$ 257.717,52. Diante da controvérsia fática suscitada pelo agravante para embasar o seu recurso, os agravados foram intimados para se manifestar quanto ao pedido de efeito suspensivo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme despacho de ID no 16222770. Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (ID no 16425133, págs. 1-8. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Inviável a alegação de ilegitimidade ativa do segundo agravado, diante da decisão preclusa em que restou deferido o seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] De acordo com o princípio da dialeticidade e do acesso ao duplo grau de jurisdição, caberia à agravante discutir as questões inerentes ao cumprimento da obrigação a que foi condenada mediante a interposição do recurso adequado, mas não o fez no momento oportuno. Conforme se depreende do título judicial que embasa o processo originário, a agravante foi condenada ao “[...] pagamento de lucros cessantes em favor dos réus-reconvintes, referentes à unidade imobiliária no. 907, no período de 03.12.2015 até a efetiva entrega das chaves do imóvel, considerando o aluguel mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Sobre o valor encontrado incidirão correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.” (ID no 16166465, pág. 3). Todavia, não é possível apresentar tais controvérsias em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco discuti-las na via estreita do agravo de instrumento, pois não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos do julgamento que já transitou em julgado. Confiro precedente deste Tribunal sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ASTREINTES. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. I. As matérias alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada são insuscetíveis de serem rediscutidas em impugnação ao cumprimento de sentença. II. A fixação de multa diária, denominada de astreintes, objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento. Logo, deve ser fixada observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa devendo ser reduzida, a fim de adequá-la aos princípios acima mencionados. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1137611, 07137174220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] Se assim não o fosse, uma decisão monocrática teria o condão de modificar o julgamento qualificado pela coisa julgada, em evidente afronta à legislação processual civil, à segurança jurídica e ao devido processo legal, o que não pode ser tolerado. Nesse cenário, considerando que o cumprimento de sentença versa estritamente sobre os pontos consignados no título judicial e que os lucros cessantes calculados observaram a data da efetiva entrega das chaves, não vislumbro motivo hábil a justificar a redução do valor, tampouco o levantamento da penhora incidente sobre a unidade imobiliária no 1.508-B. Apesar de constar garantia hipotecária sobre o bem, ainda sim é passível de constrição, devendo ser observado apenas a ordem de preferência do crédito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. DESMEMBRAMENTO DA HIPOTECA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.488 DO CÓDIGO CIVIL NÃO ATENDIDOS. I. A excepcional divisibilidade do gravame hipotecário não pode ser deliberada na própria execução com vistas à liberação da hipoteca do imóvel indicado à penhora pelo exequente. II. De acordo com o artigo 1.488 do Código Civil, o juiz só deve aprovar a divisão do ônus hipotecário à vista de pedido do credor, do devedor ou dos donos das novas unidades imobiliárias, respeitando-se "a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito". III. A hipoteca estabelece ônus real sobre o imóvel hipotecado que o vincula ao cumprimento da obrigação garantida, porém não induz à sua inalienabilidade ou impenhorabilidade, segundo se depreende dos artigos 1.419 e 1.476 do Código Civil. IV. Em conformidade com os artigos 799, inciso II, 804 e 889, inciso V, do Código de Processo Civil, é plenamente possível a penhora de bem hipotecado, conquanto sejam necessárias algumas cautelas para resguardar o direito de preferência do credor hipotecário. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1172549, 07163514520178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Desse modo, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não verifico os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Considerando que os agravados já apresentaram contrarrazões ao recurso, precluída esta decisão, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro